Tribunal: TJBA
Processo: 8060429-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060429-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO HENRIQUE DE BARRADAS CARNEIRO

Advogado(s)
:
REINALDO SABACK SANTOS, NILSON VALOIS COUTINHO NETO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. MULTA DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta em sede de execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar o cabimento da exceção de pré-executividade como matéria de defesa no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exceção de pré-executividade é admissível para matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ.

4. I
mperativo reconhecer que não é adequada a extinção do feito por ausência de interesse processual, conforme postulado pelo agravante, visto que o exequente, ora agravado, com medidas para a satisfação do crédito durante o curso do procedimento judicial, obteve a localização do executado, que, por sua vez, apresentou defesa incidental, cujos fundamentos, entretanto, foram rejeitados pelo juízo
a quo
,

o que

motivou a interposição do presente inconformismo.

5.
Ademais, é contraproducente endossar a extinção de uma execução fiscal cujo andamento processual demonstrou sua efetividade, isso com a citação do devedor, o qual manejou
exceção de pré-executividade,
repise-se. Deve ser,
consequentemente,
assegurada a satisfação integral do débito em favor dos cofres municipais.

6.
A fim de corroborar a aplicação da Lei Estadual
14.460/2022 à espécie
, o recorrente menciona a ação civil pública por ato de improbidade administrativa n 0332489-77.2015.8.05.0001, ajuizada em seu desfavor pelo Ministério Público, a qual foi extinta
sem julgamento de mérito, a teor do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, pelo juízo da
5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador. Ocorre que a mencionada sentença foi objeto de recurso de apelação por parte do Órgão Ministerial, pendente de apreciação no âmbito da eg. Terceira Câmara Cível do TJBA.

7.
No que toca a liminar suspensiva de determinados decretos legislativos, - "...
que rejeitaram as contas do Poder Executivo do Município de Salvador/BA nos exercícios de 2009, 2010, 2011 e 2012
." - concedida nos autos da ação anulatória n. 0554332-80.2016.8.05.0001, pelo juízo da 7
ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, este provimento judicial não mais subsiste no mundo jurídico, haja vista que
o processo em questão foi arquivado definitivamente, em 23/11/2021, consoante pesquisa efetivada por esta relatoria junto ao
sistema
E-SAJ, o que foi ratificado pelo próprio agravante.

8.
Mesmo que assim não fosse, como asseverado na decisão interlocutória agravada, "...
verificando os autos da ação anulatória mencionada pelo Executado, não há qualquer indicação de que o Decreto nº 950/2012 possui relação com o processo TCM nº 3813/2012, não sendo este processo sequer mencionado no texto do decreto legislativo
.

Dessa forma, a análise da correspondência entre o Decreto nº 950/2012 e o processo TCM nº 3813/2012

demanda dilação probatória, não sendo matéria que possa ser conhecida de ofício pelo juiz, tornando-se, portanto, inviável a sua análise por meio da exceção de pré-executividade
.
"

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: "
A exceção de pré-executividade não é cabível para discutir questões que necessitem de dilação probatória."

Dispositivos relevantes citados
: CNJ,
Resolução n. 547/2024;
Lei Estadual n.
14.460/2022.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF,
RE n. 1.355.208/SC, rel. Min.ª Cármen Lúcia, DJ 1º/4/2024;
STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2287788 SP 2023/0027726-2, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 18/09/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2023;
STJ - AgInt no REsp: 1960444 SP 2021/0295868-1,
RELATOR : Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8060429-05.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante JOÃO HENRIQUE DE BARRADAS CARNEIRO e como agravado MUNICÍPIO DO SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR 02